Tribunal: STF
Processo: RE 420816
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-03-21
Data de publicação: 2007-03-21

Ementa:
EMENTA: Execução, contra a Fazenda Pública, não embargada:
   honorários advocatícios indevidos na execução por quantia certa
   (CPC, art. 730), excluídos os casos de pagamento de obrigações
   definidas em lei como de pequeno valor (CF/88, art. 100, caput e
   § 3º). Embargos de declaração: ausência de contradição a sanar no
   acórdão embargado: rejeição.
1. Na media em que o caput do art.
   100 condiciona o pagamento dos débitos da Fazenda Publica à
   "apresentação dos precatórios" e sendo estes provenientes de uma
   provocação do Poder Judiciário, é razoável que seja a executada
   desonerada do pagamento de honorários nas execuções não
   embargadas, às quais inevitavelmente se deve se submeter para
   adimplir o crédito.
2. O mesmo, no entanto, não ocorre
   relativamente à execução de quantias definidas em lei como de
   pequeno valor, em relação às quais o § 3º expressamente afasta a
   disciplina do caput do art. 100 da Constituição.